Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-45.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000622-45.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURICIO FELISBERTO DA COSTA - CPF: 534.350.956-87 (RECORRENTE), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (RECORRIDO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VIAGEM DE ÔNIBUS – ALEGAÇÃO DE HUMILHAÇÃO SOFRIDA POR ATITUDES DO MOTORISTA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA INICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FEITAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS – DANO MATERIAL INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não restando comprovado pelo autor os fatos constitutivos de seu direito, consistente na ocorrência de humilhação por atitudes do motorista do ônibus, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da não comprovação dos fatos alegados na inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que anexou aos autos o bilhete de passagem, recibo do taxista e reclamação junto ao Procon, de modo que as provas demonstram de forma cabal que suportou transtorno, constrangimento e humilhação, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sugerindo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

No caso, afirma o promovente que adquiriu uma passagem junto à promovida para o dia 17.02.2020, saindo de Pontes e Lacerda/MT, às 22h00min., com destino a Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 126,55 (cento e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Aduz que por volta das 04h30min. o ônibus realizou uma parada na rodoviária Várzea Grande-MT, momento em que o motorista e alguns passageiros desceram, tendo o promovente aproveitado para ir até o banheiro e ao retornar percebeu que o ônibus já estava de saída. Em ato de desespero, correu e acenou para o motorista, porém, o mesmo fez gestos obscenos e informou que “não mandou ninguém descer”, fechando a porta e deixando o promovente para trás.

Em virtude do ocorrido, alega que foi necessário pegar um táxi para se deslocar até a rodoviária de Cuiabá-MT, pagando o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) pela corrida. Alega, ainda, que se dirigiu até o guichê da empresa promovida para formalizar uma reclamação, sendo orientado a entrar em contato por telefone, todavia, todas as tentativas restaram infrutíferas, tendo procurado o Procon, não obtendo êxito novamente.

Afirma que apesar da humilhação e desrespeito, não recebeu qualquer retratação por parte da empresa.

Destaco que o magistrado
a quo
fundamentou que não restaram comprovados os fatos alegados na inicial, tendo agido com acerto
,
porque inexiste nos autos as provas dos fatos constitutivos do direito pleiteado pelo promovente.

Embora o promovente tenha juntado aos autos o bilhete da passagem de ônibus, o recibo do táxi e a reclamação formalizada junto ao Procon, entendo que tais documentos, por si só, não comprovam a ocorrência dos fatos relatados na inicial, não havendo qualquer comprovação da alegada humilhação sofrida.

O recibo emitido pelo motorista do táxi demonstra a data e o valor pago, todavia, não comprova que a corrida aconteceu no trecho, horário e condições alegadas pelo promovente.

As alegações de humilhação e desrespeito deveriam ter sido devidamente demonstradas pelo promovente, posto que lhe incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no presente caso, não tendo o consumidor nem mesmo pleiteado a produção de outras provas.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova mínima da ocorrência dos fatos, bem como comprovação de que a promovente sofreu qualquer constrangimento, não há que se falar em recebimento de indenização por dano material ou moral, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021